Tribunal: TJES
Processo: 5006492-03.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006492-03.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006492-03.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANDREIA SANTOS DA SILVA.

RECORRIDA:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ANDREIA SANTOS DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A demandante alega que realizou o pagamento de uma corrida em dinheiro diretamente ao motorista, o qual não teria registrado a quitação no aplicativo da ré, gerando uma cobrança de R$19,86 (dezenove reais e oitenta e seis centavos) pendente em seu nome e supostos constrangimentos em viagens posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço e pugna pela reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de apresentar elementos mínimos constitutivos de seu direito, conforme corretamente ponderado pelo juízo de origem.

4.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deu correta solução ao litígio e não merece reparos. Conforme bem delineado, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5.

Com efeito, a demandante apresentou versões conflitantes sobre a forma de pagamento, afirmando nesta ação tê-lo feito em espécie, ao passo que, perante a autoridade policial e o PROCON, alegou que a quitação se deu por transferência via PIX. Contudo, não trouxe aos autos nenhum documento, como o comprovante de transferência, que pudesse corroborar qualquer uma das versões.

6.

Ademais, o boletim de ocorrência policial, por si só, não é suficiente para demonstrar a veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas registra as declarações unilaterais da interessada.

7.

Nesse contexto, ausente a prova do pagamento, não se pode reputar ilegítima a cobrança de R$19,86 (dezenove reais e oitenta e seis centavos) mantida no aplicativo da recorrida. Sem a comprovação do ato ilícito, qual seja, a cobrança indevida por dívida já quitada, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou no dever de indenizar. A autora também não comprovou as supostas cobranças vexatórias e os cancelamentos realizados por outros motoristas.

8.

Ainda que assim não fosse, a situação descrita não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar lesão a direito da personalidade passível de compensação pecuniária.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)